Tribunal: TJDFT
Processo: 0761132-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0761132-94.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido da autora, condenando o requerido a (i) pagar a quantia retroativa de R$ 5.455,21, a título de abono de permanência, referente ao período de 12/03/2017 a 06/07/2017, bem como o seu reflexo no décimo terceiro pago ao autor durante o período; (ii) pagar a quantia de R$ 20.800,20, referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia. Em suas razões recursais (ID 61400732), o DF alega que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, sendo o termo inicial o momento em que a parcela deixou de ser paga, motivo pelo qual defende que as parcelas apontadas pela autora não podem ser cobradas, ante o transcurso do prazo quinquenal. Sustenta a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional, assim como a ausência de causa interruptiva, apontando pela impossibilidade de renúncia da prescrição, por ausência de previsão legal. Argumenta que a declaração de despesas anteriores não pode ser entendida como reconhecimento de débito, reputando indispensáveis os documentos constantes no art. 86 do Decreto no 32.598/2010 no processo de reconhecimento de dívidas. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição e que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Sem custas, ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 61400735). É o relatório. DECIDO. Conforme o relatório, verifica-se que o recurso inominado interposto pelo réu é completamente dissociado das razões da sentença e da própria petição inicial. A controvérsia dos autos versa sobre o pagamento retroativo do abono de permanência requerido pela autora, bem como sobre o pagamento da diferença da licença prêmio convertida em pecúnia. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o pagamento das verbas requeridas, rejeitando a prescrição arguida pelo requerente. Contudo, o recurso interposto pelo réu é alienígena à questão debatida no presente feito, na medida em que aborda tema referente à prescrição do pagamento de acerto financeiro de exercícios anteriores, requerendo a reforma da sentença, sob o argumento de que “a recorrida não comprovou, no curso do prazo prescricional, que deu entrada em requerimento administrativo apto a suspender a prescrição, sendo que a declaração juntada aos autos pela recorrida foi produzida após a consumação da prescrição.” Em que pese ter abordado o tema relativo à prescrição, o recurso interposto não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, pois, trata de tema diverso do que foi debatido nos autos, discutindo acertos financeiros de exercícios anteriores. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos consignados na sentença recorrida, sem que haja o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, sobretudo, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da violação da dialeticidade recursal. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília, 18 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora